Tribunal: TJSP
Processo: 2116726-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de suspensão do processo, por motivo de força maior. Dificuldades na economia mundial decorrentes da pandemia gerada pelo COVID-19. Feito que tramita eletronicamente. Ausência de obstáculos ao processamento do cumprimento de sentença que, ademais, iniciou-se muito antes da pandemia. Hipótese do art. 313, VI, do CPC não caracterizada.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de suspensão do processo, por motivo de força maior. Dificuldades na economia mundial decorrentes da pandemia gerada pelo COVID-19. Feito que tramita eletronicamente. Ausência de obstáculos ao processamento do cumprimento de sentença que, ademais, iniciou-se muito antes da pandemia. Hipótese do art. 313, VI, do CPC não caracterizada. Precedentes. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.